Tribunal: TCU
Processo: 025.714/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização, referente a 7 (sete) Terminais Pesqueiros Públicos: Aracaju (SE); Belém (PA); Cananéia (SP); Manaus (AM); Natal (RN); Santos (SP) e Vitória (ES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do acompanhamento da desestatização, na forma de concessão, de sete Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs), aqui listados: Aracaju/SE; Belém/PA; Manaus/AM; Natal/RN; Santos/SP; Cananéia/SP; e Vitória/ES; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar , com fundamento no art. 258, inciso II, do RI/TCU c/c os arts. 1o e 2o da IN-TCU 81/2018, que, sob o ponto de vista formal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento atenderam aos requisitos previstos nos arts. 3o, 8o e 9o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização dos Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs) de Aracaju (SE), Belém (PA), Cananéia (SP), Manaus (AM), Natal (RN), Santos (SP) e Vitória (ES), não havendo sido constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento dos referidos processos de concessão; 9.2. determinar à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, o seguinte: 9.2.1. corrigir, até a data de publicação do Edital de Concessão dos Terminais Pesqueiros Públicos de Aracaju, Belém, Cananéia, Manaus, Natal, Santos e Vitória, com base nos art. 3o, 6o e inciso I do art. 29 da Lei 8.987/1995, as insuficiências do Sistema de Mensuração de Desempenho das concessões, em especial as seguintes, dentre outras que se considerarem pertinentes: 9.2.1.1. ajustar a subcláusula 2.2 do anexo 2 da minuta do Contrato, de modo a evitar a inclusão de compromissos contratuais com objetividade insuficiente e/ou potencialmente inexequíveis, tais como a fiscalização da disponibilidade temporal de funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos (seção III do Voto); 9.2.1.2. definir, em relação à pesquisa de Satisfação de Usuários, na Tabela 2 do anexo 2 da minuta do Contrato revisada, as faixas de valores correspondentes a cada um dos conceitos - "Muito Bom", "Bom", "Satisfatório", "Ruim" e "Péssimo" - para balizar o atingimento ou não do nível "Satisfatório", constante na subcláusula 2.14 do anexo 2 da minuta do Contrato, e estipular a média dessa faixa de valor para subsidiar o cálculo do indicador P, existente na subcláusula 2.7 do anexo 2 da minuta do Contrato; 9.2.1.3. incluir, na Tabela 5 do anexo 2 da minuta do Contrato revisada, as possibilidades de resposta "não sabe / não utilizou / não se aplica", no modelo de Questionário de Satisfação do Usuário (seção III do Voto); 9.2.1.4. corrigir as divergências identificadas por este Tribunal entre cláusulas que contêm requisitos a serem exigidos da concessionária na execução do contrato e os adotados na modelagem econômico-financeira, notadamente as seguintes: 9.2.1.4.1. inconsistência, no edital do Terminal Pesqueiro Público de Natal, entre o item 3.1.6. do anexo 1 do Contrato, que estabelece três caminhões baú ou similares como requisito mínimo para a estrutura de expedição, e o relatório 4, no qual se considerou apenas dois caminhões baú ou similares (seção III do Voto); 9.2.1.4.2. inconsistência, no edital do Terminal Pesqueiro Público de Natal, entre o item 3.1.9. do anexo 1 do Contrato, que define o volume de 166 m3/mês como fornecimento mínimo de água a ser exigido, em contraposição aos 116 m3/mês indicados no relatório 4 (seção III do Voto); 9.2.1.4.3. inconsistência, no edital do Terminal Pesqueiro Público de Vitória, entre o item 3.1.3. do anexo 1 da minuta do Contrato revisada, no qual se exige o provimento de capacidade efetiva de desembarque de, no mínimo, 215 t/mês de peixes variados e camarões para frota industrial e 36 t/mês para frota artesanal, e o constante no Relatório 4 - Modelagem Financeira revisado, em que se considerou a exigência de provimento de capacidade efetiva de desembarque de, no mínimo, 222 t/mês de peixes variados e camarões para frota industrial e 74 t/mês para frota artesanal (seção III do Voto); 9.2.1.4.4. inconsistência, no edital do Terminal Pesqueiro Público de Vitória, entre os itens 2.3.f. / 2.2.e., que preveem que as atividades "aluguel de salas com fins comerciais, vinculados ou não à atividade pesqueira" e "aluguel de áreas para armazenamento de equipamentos de pesca" são, respectivamente, Acessória Complementar e Acessória (anexo 1 do Contrato), e os relatórios 1 e 4, que, em sentido invertido, expressam que essas atividades são classificadas como Acessória e Acessória Complementar (seção III do Voto); 9.2.2. adequar, até a data de publicação do Edital de Concessão dos Terminais Pesqueiros Públicos de Aracaju, Belém, Cananéia, Manaus, Natal, Santos e Vitória, com base no inciso I do art. 8o do Decreto 5.231/2004, o anexo 1 da minuta do Contrato, para cumprimento do princípio de responsabilidade social nos terminais pesqueiros públicos, incorporando ao instrumento contratual as seguintes medidas, dentre outras que se considerarem pertinentes: 9.2.2.1. estabelecer preços-teto para a prestação de serviços básicos e o fornecimento de insumos essenciais, minimamente para a pesca artesanal, nos casos dos Terminais Pesqueiros Públicos de Aracaju e Belém (seção IV do Voto); 9.2.2.2. definir a capacidade de atracação mínima de embarcações artesanais para os Terminais Pesqueiros Públicos de Aracaju, Belém e Manaus (seção IV do Voto); 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, para ciência, comunicando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. fazer constar, na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido ordenar o monitoramento da determinação contida no subitem 9.2 deste acórdão, a cargo da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental).